Tribunal: TJMT
Processo: 1013029-49.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013029-49.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVANTE), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), PEDRO PAULO VENANCIO ROCHA JUNIOR - CPF: 024.469.641-17 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S
):
COOPERATIVA DE
CRÉDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

AGRAVADO(S):
PEDRO PAULO VENANCIO ROCHA JUNIOR

EMENTA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO DE EMENDA À INICIAL. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, com base no art. 932, III, do CPC, não conheceu de agravo de instrumento manejado contra despacho de primeiro grau que determinou a emenda da petição inicial, em ação de busca e apreensão, por ausência de documentos hábeis à comprovação da mora.

II. Questão em
discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o despacho que determina a emenda à petição inicial, por ausência de prova de mora, é impugnável mediante agravo de instrumento, à luz do rol taxativo do art. 1.015 do CPC e da jurisprudência do STJ sobre sua
flexibilização
.

III. Razões de
decidir

3. O despacho de emenda à inicial, por não possuir carga decisória autônoma, não se insere no rol do art. 1.015 do CPC e não se caracteriza como situação de urgência ou risco de perecimento de direito.

4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a determinação
de emenda da inicial não enseja agravo de instrumento, devendo eventual insurgência ser suscitada em preliminar de apelação.

5. Ausente
a
admissibilidade do recurso originário, correta a decisão monocrática que negou seguimento ao agravo de instrumento.

IV. Dispositivo e
tese

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O despacho que determina a emenda da petição inicial não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC e não é recorrível mediante agravo de instrumento.
2
. A insurgência contra despacho de emenda deve ser veiculada em preliminar de apelação.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.015, 932, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 568; TJ-MT,
AgR
Cível nº 1010552-87.2024.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 15.05.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se Recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
contra decisão proferida em ID. 282923364, que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento por sua manifesta inadmissibilidade.

Em suas razões recursais (ID. 288231867) a parte Recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Taxatividade mitigada do rol art. 1.015 do CPC;

Comprovação da mora.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão monocrática para conhecer e dar provimento ao Agravo de instrumento interposto.

Recurso tempestivo (ID. 288649358).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S
): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

AGRAVADO(S): PEDRO PAULO VENANCIO ROCHA JUNIOR

VOTO

Egrégia Câmara

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado,
t
rata-se Recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
contra decisão proferida em ID. 282923364, que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento por sua manifesta inadmissibilidade.

O Agravante alega que o artigo 1.015 e seu parágrafo único do Código de Processo Civil estabelecem um rol taxativo das hipóteses que autorizam a interposição do recurso de Agravo de
Instrumento, ressaltando que o
recurso preenche todos
os requisitos legais exigidos.

Sustenta, ainda, que, no caso em apreço, verifica-se a urgência na modificação da decisão agravada, uma vez que o próprio Juízo de Primeira Instância consignou expressamente que, não sendo comprovada a mora por meio de documentação que entenda eficaz, a petição inicial não será
recebida, o que acarretará o indeferimento da exordial
e, por conseguinte, a extinção do processo.

Pois bem.

No caso em apreço, o Agravante interpõe o presente agravo interno com o objetivo de impugnar a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento (ID 282923364), em razão de sua inadmissibilidade.

O recurso de agravo de instrumento, por sua vez, foi interposto contra despacho que determinou a emenda da petição inicial em ação de busca e apreensão. Ressalte-se que tal determinação não se caracteriza como indeferimento de liminar, tampouco se enquadra nas hipóteses previstas no artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, que trata das decisões interlocutórias passíveis de impugnação imediata.

Dessa forma, inexiste situação de urgência que justifique a interposição do agravo de instrumento, sendo aplicável o entendimento consolidado do STJ no sentido de que a decisão que determina a emenda da petição inicial não é recorrível por agravo de instrumento, devendo eventual insurgência ser veiculada em preliminar de apelação.

Neste sentido, indicam os precedentes deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE DETERMINOU A EMENDA À INICIAL (RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA, AINDA QUE EM VALOR ESTIMADO) – HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL DO ART. 1015 CPC – INADMISSIBILIDADE – ART. 932, III, CPC – AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO – IRRECORRIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO
E
DESPROVIDO. É plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, nos termos do
art
.

932, IV
e V, do Código de Processo Civil e Súmula nº 568 do STJ. Para que uma decisão judicial seja recorrível por agravo de instrumento, ela deve ter natureza de decisão interlocutória, constar do rol do artigo 1.015 do CPC ou caracterizar uma situação de urgência. Não se enquadrando a decisão ora impugnada em nenhuma das referidas hipóteses, deve ser negado seguimento ao agravo de instrumento.

(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 1010552-
87.2024.8.11 .
0000, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 15/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2024)

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão monocrática que, com fulcro no
art.
932, III, do CPC, e art. 51, I-B, do Regimento Interno deste Sodalício
, não conheceu do Agravo de Instrumento interposto, diante da sua inadmissibilidade.

Tomem-se as providências de estilo.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025